Tribunal: TJES
Processo: 5000734-76.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000734-76.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTORIA CORTELETTE FERNANDES ALMEIDA e outros
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5000734-76.2019.8.08.0008

ORIGEM:
Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Barra de São Francisco/ES

RECORRENTE:
VICTORIA CORTELETTE FERNANDES; CLAUDIA CORTELETTE FERNANDES

RECORRIDO:
VIA VAREJO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA O DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a ausência de entrega de um celular modelo “Iphone 6”, o qual foi adquirido pelas autoras na plataforma digital da empresa ré/recorrida. Além de não realizar a entrega do produto, a ré também não restituiu o valor pago às autoras, mesmo após solicitação de reembolso. Pedem, nestes termos, ressarcimento pelos danos materiais e morais suportados.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a parte ré a restituir aos autores o valor de R$ 2.031,32 (dois mil e trinta e um reais e trinta e dois centavos) a título de danos materiais. Por sua vez, o ato sentencial entendeu não ser caso de indenização por danos morais.

(3)
. As autoras, através de recurso inominado, almejam a condenação da parte ré no pagamento indenizatório de danos morais, sob a alegação de que não se trata de mero descumprimento contratual, na medida em que sofreram abalo emocional ao terem a expectativa frustrada de receber o aparelho. Nestes termos, pugnam as autoras pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré almeja a manutenção do ato sentencial
.

(5).
O dano moral não se encontra configurado. Na
linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada
ofensa à esfera moral das partes recorrentes
. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial. Acerto do ato sentencial.

(6).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
as autoras/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor das autoras/recorrentes.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.